Tribunal: TJBA
Processo: 8012690-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012690-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE WASHINGTON BRUNO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ORA EMBARGADO, ANULANDO A SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, anulando a sentença de 1º grau.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe omissão a ser sanada, no acórdão recorrido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão a ser sanada,
de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012690-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA e como embargado
JORGE WASHINGTON BRUNO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01